Tribunal: TJSP
Processo: 2100751-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Autor foi diagnosticado com transtorno depressivo recorrente (CID 10 F33.1), tendo sido indicado, pela equipe médica que o acompanha, o tratamento por estimulação magnética transcraniana (EMT), com a realização de sessões de Terapia Cognitiva Comportamental. Aparentemente abusividade da recusa, memo diante da alegação de taxatividade do

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Autor foi diagnosticado com transtorno depressivo recorrente (CID 10 F33.1), tendo sido indicado, pela equipe médica que o acompanha, o tratamento por estimulação magnética transcraniana (EMT), com a realização de sessões de Terapia Cognitiva Comportamental. Aparentemente abusividade da recusa, memo diante da alegação de taxatividade do rol da ANS, mas mitigada. Perigo de demora evidenciado. Decisão mantida. Recurso desprovido.